Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-50.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001319-50.2018.8.11.0041
RECORRENTE: CD CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
RECORRIDOS: FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CD CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 51145987):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM ADIANTAMENTO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO FUNDADO EM CAUSA JURÍDICA (CONTRATO) – ANÁLISE DA PETIÇÃO INICIAL COMO UM TODO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1- De acordo com o STJ, “a invocação desta ou daquela regra jurídica é argumento, e não razão da pretensão. A decisão deve responder às razões das pretensões porque transformadas em questões, mas não necessariamente a argumentação das partes.” (AgRg no Ag 5.540/MG, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/1990, DJ 11/03/1991, p. 2397). Isso porque, "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo." (AgInt no AREsp 1425504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020), Na hipótese, é necessário interpretar o pedido formulado pela Recorrente, a fim de dar-lhe sentido mais condizente com o dever de cooperação e a esperada efetividade da jurisdição, considerando que a indenização tem como fundamento nodal a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes.
2- Nos termos do artigo 206, § 3.o, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão fundada no enriquecimento sem causa e, na hipótese, existe causa jurídica para o alegado enriquecimento ilícito das Apeladas, qual seja: o suposto descumprimento contratual por parte das Recorridas, o que acarreta a incidência do prazo geral de 10 (dez) anos, constante no caput do artigo 205, do Código Civil. Precedentes do STJ.
3- Inaplicabilidade da teoria da causa madura descrita no art. 1.013, § 3.o, do CPC, ao caso concreto, porque é necessária a análise do pedido de gratuidade formulado por uma das empresas Apeladas, bem como da preliminar de conexão suscitada em sua peça de defesa.” (N.U. 1001319-50.2018.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 56763988).
A Recorrente defende que a pretensão de restituição de comissão de corretagem, por caracterizar-se enriquecimento sem causa, atrai a aplicação da regra da prescrição trienal nos termos do artigo 206, §3o, IV, do CC, sedimentado no Tema 938/STJ, violando o artigo 927, III, do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 63932462).
Contrarrazões da Recorrida FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (ID 68659984).
Sem contrarrazões da Recorrida LAGOA AZUL CONSULTORIA LTDA., conforme certidão ID 68709993.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A Recorrente defende que a pretensão de restituição de comissão de corretagem, por caracterizar-se enriquecimento sem causa, atrai a aplicação da regra da prescrição trienal nos termos do artigo 206, §3o, IV, do CC, sedimentado no Tema 938/STJ, dirimido no julgamento do REsp 1.551.956/SP.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A questão submetida ao julgamento do STJ, que deu origem à tese firmada no Recurso Especial, dizia respeito à: “(i) prescrição da pretensão de restituição das parcelas pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor; e quanto à (ii) validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI).
Posteriormente, a Terceira Turma do STJ, no REsp n. 1.747.307/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (relator do Tema 938/STJ), esclareceu a controvérsia referente ao cumprimento do dever de informação no que diz respeito à cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos seguintes termos (acórdão publicado no DJe de 6/9/2018):
‘Deveras, a 'informação prévia' referida no Tema 938/STJ tem por escopo proteger o consumidor de eventual acréscimo do preço após a aceitação da proposta. [...] O que realmente importa para a aplicação da tese firmada no Tema 938/STJ é verificar se a comissão de corretagem não foi escamoteada na fase pré-contratual, como se estivesse embutida no preço, para depois ser cobrada como um valor adicional, gerando aumento indevido do preço total. Desse modo, o fato de a proposta ter sido aceita no mesmo dia da celebração do contrato torna-se irrelevante, não merecendo guarida a distinção estabelecida pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido.’
(...)o caso concreto em nada se amolda ao recurso citado pela Embargante que, na verdade, pretende, sob a pecha da omissão, fazer prevalecer a sentença que extinguiu a Ação de Cobrança ajuizada pela empresa Embargada-FWA Empreendimentos e Participações S.A., por reconhecer a prescrição de 03 (três) anos.
A causa de pedir da Ação de Cobrança não está alicerçada em abusividade de cobrança de comissão de corretagem. A Ação não tem como fundamento a pretensão de receber parcelas pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor.
Quando promoveu o feito, a Embargada alegou que, em 08/08/2013, as partes firmaram Contrato de Intermediação Para Compra de Imóveis , tendo como objeto a contratação dos serviços profissionais de intermediação fornecidos pela Embargante e outra empresa, para fins de compra de imóvel(is) rural(is) com área de 5.385,8785 ha (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco hectares, oitenta e sete ares e oitenta e cinco centiares), denominada “Limoeiro” ou “Fazenda Milagres”, localizada no Município de Baianópolis-BA.
Relatou que “houve a fixação do custo total da aquisição do(s) bem(s) imóvel(is) rural(is) em R$ 1.000,00 por hectare, considerado o preço a ser pago ao(s) “proprietário(s)”, seja por antecipação para quitação de débitos ou pela remuneração do(s) bem(s) e honorários de corretagem.”(sic).(...)
a Embargada almejasse receber tão somente valores referentes ao adiantamento de honorários de comissão de corretagem, tal qual alegado pela Recorrente, o decidido no REsp 1.551.956/SP não se aplicaria ao caso concreto.
Para que não haja dúvida quanto à clara distinção entre o caso sob julgamento e o Recurso Especial julgado sob a sistemática dos repetitivos, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que bem se ajusta ao caso.” (ID 56763988)
Com efeito, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI